Tribunal: TJSP
Processo: 1066294-47.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão – Desistência do recurso, em razão de acordo celebrado entre as partes – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706804
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1066294-47.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante NILTON CÉSAR HERMEL, é embargada
AMERICAN AIRLINES INCORPORATION.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Julgaram
prejudicado
o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066294-47.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo Voto
no 41012- V/E/D/O/AL/S
VOTO No.: 41012
EDEC.No.: 1066294-47.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO 15a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
EBTE.: NILTON CESAR HERMEL.
EBDO.: AMERICAN AIRLINES INC
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão

Desistência do recurso, em razão de acordo
celebrado
entre
as
partes
Recurso
prejudicado.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o V. Acórdão de fls. 276/281 que, por votação
unânime, negou-se provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargado, e, deram parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pela embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, que há
omissão quanto à fixação do marco inicial para correção
monetária. Por fim, pugna pela majoração da verba
honorária. Requer o acolhimento de seus embargos (fls.
01/02).
Às fls. 07, a embargante noticia celebração
de acordo, pugnando pela remessa dos autos à instancia
originária para sua homologação.
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.
Conforme dispõe o art. 998, CPC, a parte
recorrente poderá a qualquer tempo, sem anuência da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066294-47.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo Voto
no 41012- V/E/D/O/AL/S
contrária, desistir do recurso.
No caso dos autos, o apelante manifestou a
desistência do recurso às fls. 07 e 09.
Assim,
homologa-se
a
desistência
do
presente recurso interposto pela embargante, prejudicado o
seu julgamento.
Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA
RECURSAL E JULGO PREJUDICADO o recurso.
IRINEU FAVA
Relator